Tribunal: TCU
Processo: 007.094/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria nas obras de recuperação de trechos rodoviários na BR-163/MS. Análise de resposta à diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da auditoria (Fiscobras 2010) realizada no Projeto Básico e nas obras de recuperação de trechos rodoviários na BR-163, no Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao Contrato 14/2009 SR/DNIT/MS e ao Contrato 4/2008 SR/DNIT/MS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Clovis Santos da Silva, Marcelo Miranda Soares, Guilherme Alcântara de Carvalho, Marco Antônio Madruga de Oliveira e José Claudio Vilela; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Dnit e aos responsáveis mencionados no item precedente; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V do RITCU.